Tribunal: TJES
Processo: 5013014-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013014-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADIMARO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIEDUCATIVO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A avaliação do candidato ora agravante não utilizou critérios subjetivos, notadamente em razão do laudo de avaliação psicológica (ID 32120586 - autos de origem), além de ter sido possibilitada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta foi dada de forma motivada, inclusive (ID 32120589 - autos de origem).
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013014-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADIMARO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - GO44647
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos originários.

Sustenta o agravante, em síntese, que (i) participou de concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, regido pelo Edital nº 001/2022, e logrou êxito nas etapas objetiva, redação e teste físico. No entanto, foi considerado “não recomendado” ao realizar exame psicológico, sob a justificativa de que não teria se adequado ao perfil psicológico; (ii) a avaliação psicológica é irregular, uma vez que foram utilizados critérios subjetivos de avaliação; e (iii) no ano de 2023 a Administração Pública lançou novo edital para o mesmo cargo, porém não há previsão de avaliação psicológica, em nítida violação à isonomia.

Pois bem.

Neste momento processual, mesmo após analisar detidamente a documentação acostada, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Esta Corte, em Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000), fixou tese acerca da necessidade de o edital do concurso público garantir minimanente os critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico. Neste sentido:

“[...]1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos
. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Agravo de Instrumento, 24099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, 3ª CÂMARA CÍVEL, Julg. 21/11/2011, Pub. 06/12/2011) (grifiei)

No caso concreto, observo que a avaliação do candidato ora agravante não utilizou critérios subjetivos, notadamente em razão do laudo de avaliação psicológica (ID 32120586 - autos de origem), além de ter sido possibilitada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta foi dada de forma motivada, inclusive (ID 32120589 - autos de origem).

Assim, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)